Tribunal: TCU
Processo: 005.903/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1288/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno do Tribunal, em consonância com os pareceres exarados nos autos (peças 103 a 105), em: a) considerar cumpridas as determinações constantes do Acórdão 2129/2018-TCU-Plenário ; b) revogar a determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 2814/2020-TCU-Plenário ; c) arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do RITCU c/c art. 33 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 005.903/2015-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Companhia Nacional de Abastecimento - Conab (26.461.699/0001-80). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento - Conab. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3.1. Ministro que se declarou impedido nos autos: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Francisco Marcelo Rodrigues Bezerra, Andrey de Matos Martins (18468/OAB-DF) e outros, representando Companhia Nacional de Abastecimento. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.